Tribunal: TJSP
Processo: 1540006-06.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão ao pagamento de IPTU pelo apelado – Sentença de extinção da ação, ante o acolhimento de exceção de pré-executividade – Pleito de reforma da sentença para rejeitá-la – Não cabimento – Anteriormente ao ajuizamento da presente ação de execução fiscal, a apelada havia ajuizado ação anulatória relativa ao crédito ora discutido, na qual foi

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão ao pagamento de IPTU pelo apelado – Sentença de extinção da ação, ante o acolhimento de exceção de pré-executividade – Pleito de reforma da sentença para rejeitá-la – Não cabimento – Anteriormente ao ajuizamento da presente ação de execução fiscal, a apelada havia ajuizado ação anulatória relativa ao crédito ora discutido, na qual foi concedida tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito – Independentemente da discussão a respeito de o depósito judicial efetuado na ação anulatória ter sido integral ou não a permitir a referida suspensão, a questão deveria ter sido travada pelo apelante nos autos da ação anulatória – Determinada a suspensão da exigibilidade do crédito, não se mostra cabível o ajuizamento da presente ação de execução fiscal pelo apelante – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000543880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1540006-06.2017.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado AKLW2-EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o dr. Carlos Artur Andre Leite OAB/SP 94555", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 8 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Voto no 08753
Apelação no 1540006-06.2017.8.26.0090
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Apelada: AKLW2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA.
Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Josué Modesto Passos
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL IPTU Pretensão ao pagamento de
IPTU pelo apelado
Sentença de extinção da ação, ante o acolhimento de
exceção de pré-executividade Pleito de reforma da sentença para rejeitá-la
Não cabimento Anteriormente ao ajuizamento da presente ação de execução
fiscal, a apelada havia ajuizado ação anulatória relativa ao crédito ora
discutido, na qual foi concedida tutela antecipada para suspender a
exigibilidade do crédito
Independentemente da discussão a respeito de o
depósito judicial efetuado na ação anulatória ter sido integral ou não a
permitir a referida suspensão, a questão deveria ter sido travada pelo apelante
nos autos da ação anulatória Determinada a suspensão da exigibilidade do
crédito, não se mostra cabível o ajuizamento da presente ação de execução
fiscal pelo apelante Sentença mantida APELAÇÃO não provida Majoração
dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11,
do CPC.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de São
Paulo contra a r. sentença (fls. 98/99), proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de AKLW2
Empreendimentos e Participações SPE Ltda., que julgou extinta a ação, ante
o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pela apelada. Pela
sucumbência, houve a condenação do apelante ao pagamento de despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em percentual mínimo do valor
atualizado da causa, de acordo com a faixa aplicável ao caso, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
85, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 104/108), em
síntese, que ajuizou a presente ação pretendendo a cobrança de Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbano do exercício de 2.013. Afirma que a apelada
ajuizou ação anulatória, autuada sob o no 1017111-59.2016.8.26.0053, na qual
houve a antecipação de tutela para determinar a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário. Aduz que houve o depósito de parte do valor entendido como
correto pela apelada na ação anulatória. Sustenta que discussões contábeis não são
admitidas na estreita via da exceção de pré-executividade. Pede a reforma da r.
sentença.
Em contrarrazões (fls. 111/115), alega a apelada, em síntese,
que ajuizou ação anulatória na qual foi determinada a suspensão da exigibilidade do
débito impugnado, havendo garantido o juízo mediante depósito integral da parcela
da exação. Sustenta que aguarda o lançamento fiscal da parcela remanescente para
pagamento direto, diante da ocorrência de vícios no lançamento efetuado pelo
apelante. Aponta que o apelante comete abuso de direito ao promover a ação de
execução fiscal em desrespeito à lei e à decisão judicial que deliberadamente optou
por não acatar. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo efeito,
por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo apelante
em 04/04/2.017, por meio da qual objetiva a satisfação da quantia de R$ 471.604,22
(quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e quatro reais e vinte e dois centavos)
relativa à Certidão de Dívida Ativa no 527.861-9/2017-1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
A mencionada CDA refere-se ao IPTU do exercício de 2.013 do
imóvel situado à Rua Doutor Rubens Gomes Bueno, no 395, Várzea de Baixo, na
cidade de São Paulo/SP, que tem por devedora a apelada.
Por sua vez, em 13/04/2.016, a apelada havia ajuizado ação
anulatória, autuada sob o no 1017111-59.2016.8.26.0053, na qual impugna o débito
ora cobrado.
Na referida ação anulatória, houve a concessão de tutela
antecipada para determinar o cancelamento da notificação do imposto predial, para
que seja desdobrado em dois novos lançamentos prediais, um somente relativo ao
mês de abril de 2.013 (já relativo aos 316 novos contribuintes desdobrados) cuja
exação é incontroversa e outro relativo aos meses de fevereiro e março de 2.013,
delimitado como objeto da demanda, suspendendo-se a exigibilidade do tributo
e a inscrição da apelada no CADIN, mediante o depósito do valor incontroverso (fls.
120 dos autos da ação anulatória).
A referida decisão foi proferida em 18/05/2.016, havendo o
depósito do montante de R$ 215.415,33 (duzentos e quinze mil, quatrocentos e
quinze reais e trinta e três centavos) pela apelada.
Posteriormente, houve a improcedência dos pedidos formulados
na ação anulatória, sendo interposto recurso de apelação pela ora apelada, que ainda
aguarda distribuição.
Pois bem, denota-se que a ação anulatória foi proposta pela
apelada anteriormente à ação de execução fiscal, destacando-se, inclusive, que a
decisão que havia determinado a suspensão da exigibilidade do crédito ora cobrado
foi proferida antes do ajuizamento da presente demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Assim, em que pese a alegação do apelante de que o valor
depositado nos autos da ação anulatória não se refere à integralidade do montante
exigido nesta demanda, a referida discussão deveria ter sido travada nos autos da
ação anulatória e, sendo mantida a decisão que determinou a suspensão da
exigibilidade do crédito, não poderia o apelante ter ajuizado a presente ação de
execução fiscal.
Em outras palavras, apesar de o crédito ora cobrado estar com
a sua exigibilidade suspensa, o apelante optou por ajuizar a presente ação de
execução fiscal, em clara afronta à determinação judicial proferida nos autos da ação
anulatória.
Ainda, sequer acode ao apelante o fato de os pedidos da ação
anulatória terem sido julgados improcedentes, pois está pendente de julgamento o
recurso de apelação interposto naqueles autos pela apelada, que, em regra, é
recebido somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, parágrafo 1o,
inciso V, do Código de Processo Civil.
Portanto, diante da existência de decisão que determinou a
suspensão da exigibilidade do crédito, não poderia o apelante ter ajuizado a presente
ação de execução fiscal, porquanto o crédito ora perseguido está, conforme já dito,
com sua exigibilidade suspensa.
Desta maneira, deve ser mantida a r. sentença.
Em razão da sucumbência também em segunda instância,
majoro a verba honorária em 02%, em desfavor do apelante, de acordo com o artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
para manter a r. sentença questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos
dos aqui expostos. Majoro os honorários advocatícios, como consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)